Tribunal: TJSP
Processo: 0002047-75.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização -Sentença de improcedência - Reforma do julgado - Cabimento - Trabalhadora rural - Arguição de quadro clínico de problemas na coluna cervical e lombar, com alterações degenerativas - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente e total por doença -

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização -Sentença de improcedência - Reforma do julgado - Cabimento - Trabalhadora rural - Arguição de quadro clínico de problemas na coluna cervical e lombar, com alterações degenerativas - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente e total por doença - Laudo pericial, a cargo de perito de confiança do Juízo da causa, a apontar restrição praticamente plena para o desempenho do trabalho rural - Condições sociais, econômicas e culturais que a impedem de se reabilitar e exercer outro tipo de labor - Indenização securitária devida.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002047-75.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL
AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e da 3a Juíza,
que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que
declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.295
Apelação no 0002047-75.2015.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Juízo de origem: 1a Vara Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Francisca dos Santos Vieira
Apelada: Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
l
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Apólice em
grupo - Ação de cobrança de indenização -Sentença de
improcedência - Reforma do julgado - Cabimento - Trabalhadora
rural - Arguição de quadro clínico de problemas na coluna
cervical e lombar, com alterações degenerativas - Contrato que
previu cobertura para invalidez permanente por acidente e
invalidez funcional permanente e total por doença - Laudo
pericial, a cargo de perito de confiança do Juízo da causa, a
apontar restrição praticamente plena para o desempenho do
trabalho rural - Condições sociais, econômicas e culturais que a
impedem de se reabilitar e exercer outro tipo de labor -
Indenização securitária devida.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança de indenização fundada em seguro de vida e/ou acidentes
pessoais apólice em grupo, ajuizada por Francisca dos Santos Vieira em
face de “Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa fls. 262/271.
Aduz a autora que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que as modificações e substituições
das apólices não foram comunicadas aos segurados e, portanto, não podem
ser consideradas válidas. Afirma de que de rigor a aplicação da lei
consumerista à hipótese, certo que restou satisfatoriamente demonstrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através do laudo médico, que a doença que lhe acomete enseja
incapacidade para exercer sua atividade laborativa. Acresce, por fim, que
os danos são irreversíveis, não havendo que se cogitar em necessidade de
constatação de vida vegetativa para efeito de concessão da indenização
securitária fls. 274/295.
Contrarrazões às fls. 299/311, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas, de preparo, eis que a
parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, com previsão
de cobertura para as hipóteses de morte, invalidez funcional permanente
total por doença, morte acidental e invalidez permanente total ou parcial
por acidente (fls. 89).
Ao argumento de que a autora está acometida de problemas
na coluna cervical e lombar, com quadros de dor e alterações degenerativas
decorrentes da atividade laborativa consistente em corte de cana-de-açúcar,
como trabalhadora rural junto à estipulante “Cosan S/A Indústria e
Comércio”, postulou em Juízo pelo recebimento da correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização securitária.
Em sede de contestação a requerida defendeu a inocorrência
de invalidez funcional permanente por doença ou invalidez permanente por
acidente.
O digno Magistrado da causa, estribado no fato de que o
laudo pericial de fls. 215/224 constatou apenas a existência de
incapacidade laboral parcial e permanente, julgou improcedente a
demanda.
Com a máxima vênia, porém, o respeitável posicionamento
comporta modificação.
A carteira de trabalho de fls. 12 demonstra que desde os
idos de 2002, a autora é trabalhadora rural.
O laudo médico-pericial, por sua vez, foi conclusivo no
sentido de que “Há incapacidade laboral total e permanente para a
função habitual de trabalhadora rural”.
Chamam à atenção, ainda, as respostas aos quesitos
elaborados pela autora, no seguinte sentido: “1) Apresenta a parte autora
alguma doença ou lesão ? Qual ? Esta patologia ou lesão reduz sua
capacidade de trabalho (fornecer diagnóstico)? Esclareça se há nexo
etiológico laboral. Explique o grau de intensidade da redução ou
supressão da capacidade laborativa da parte autora, concluindo se esta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total ou parcial.
R. Sim, Sim. A doença é degenerativa, não foi apresentado
documento que nos permitam estabelecer o nexo com o trabalho
executado. Há uma incapacidade laboral total e permanente para a
função habitual.
1.1)Considerando o quadro médico apresentado pela parte
autora, pode-se afirmar que será possível seu retorno ao trabalho ? Em
caso positivo, qual o tempo necessário para tal retorno e em que
condições físicas e mentais poderá desempenhar funções profissionais
(detalhar o nível de esforço possível) ?
R. Não é possível o retorno à função habitual.
1.2) O quadro clínico da parte autora é reversível Pode a
mesma torna-la capacitada para a atividade labora que sempre
desenvolveu ou para outra que exija esforços físicos ?
R. Não. Não.
...
1.4) Considerando as patologias constatadas e as
condições especificas da parte autora, é possível afirmar que poderá
retornar ao mercado de trabalho, concorrendo em condições de
igualdade com qualquer indivíduo ?
R. Não.
1.5 Pode a parte autora desenvolver outra atividade, tendo
em vista seu estado de saúde, grau de instrução, situação sócio-
econômica e condições atuais do mercado de trabalho ?
R. Não.”
Dessarte, em face da realidade da moléstia em questão, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curial reconhecer que a autora ostenta sequela definitiva que a torna
absolutamente inapta a voltar a exercer trabalho compatível com sua
formação e capacitação profissional.
Não se pode olvidar que esse tipo de contrato de seguro não
visa atribuir cobertura somente para a hipótese em que a pessoa tenha
ingressado em estado vegetativo de vida, mas objetiva, sim, garantir ao
titular o recebimento de indenização em caso de restar inválido, dentro de
sua realidade de vida, tudo a evidenciar que não mais conseguirá
desempenhar funções que exijam esforço físico.
Observo que o contrato de seguro fora inicialmente
entabulado para pôr cobro a todas essas vicissitudes laborais, próprias ao
exercício físico ao longo dos anos, e não, como defende a seguradora, para
deferir cobertura apenas para as hipóteses em que o segurado perder a
existência independente.
Tal modalidade de cláusula malfere as disposições
protetivas do art. 51, incisos IV e XVI, § 1o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, que proíbem a fixação de obrigações iníquas, abusivas ou que
coloquem o contratante em desvantagem exagerada, incompatíveis com a
boa-fé ou com a equidade.
De rigor, portanto, seja a ação julgada procedente a fim de
condenar a ré no pagamento da indenização securitária prevista na apólice
de fls. 89, no importe de R$ 21.595,00, corrigido monetariamente desde a
propositura e acrescido de juros moratórios legais contados da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Francisca dos Santos Vieira (justiça gratuita)
Apelados: Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A
Comarca: Igarapava - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Joaquim Augusto Simões Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 33854
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente ação de
cobrança de seguro de vida e acidentes pessoais.
Conforme fundamentado pelo magistrado Joaquim
Augusto Simões Freitas, “... objetivando prestigiar a segurança jurídica
que legitimamente se espera ver assegurada pelo Poder Judiciária, curvo-
me ao entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de São
Paulo e do Superior Tribunal de Justiça para, assim, tomar por válida a
cláusula contratual que exige para o pagamento da indenização
securitária referente à garantia de Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD) a configuração da invalidez decorrente de doença
que cause a perda da existência independente do segurado.” e,
considerando que a autora não padece de invalidez total e permanente com
perda da existência independente, conforme laudo médico realizado,
arrematou que “ ...não há conclusão outra senão a de que não fez jus à
indenização pleiteada nos autos, na medida em que não se enquadra nas
condições estipuladas no contrato.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante pretende a reforma do julgado sustentando
estar incapacitada definitivamente para o exercício de atividades laborais e,
por conseguinte, faz jus à indenização securitária.
Sendo assim, data vênia, manifesto minha divergência
com a solução adotada pelo ilustre relator sorteado, Desembargador
Marcos Ramos, que deu provimento ao recurso sob o fundamento de que a
incapacidade total e permanente para o desempenho das funções que
exijam esforços físicos é suficiente para ensejar o recebimento de
indenização prevista na apólice para Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD), uma vez que reconhecer o direito ao pagamento
apenas na hipótese de perda da existência independente violaria as regras
estabelecidas no art. 51, IV e XVI, §1o, II , do Código de Defesa do
Consumidor, as quais proíbem a fixação de obrigações iníquas, abusivas ou
que coloquem o contratante em desvantagem exagerada, incompatível com
a boa fé ou com a equidade.
No caso a controvérsia cinge-se em definir se a
apelante tem o direito de receber indenização por incapacidade total e
permanente para o trabalho em razão de doença.
Antes de ingressar na questão objeto do julgamento,
porém, é importante destacar que o seguro é um mecanismo
jurídico/econômico pensado para diluir riscos de danos estatisticamente
mensuráveis e predeterminados entre pessoais que buscam preservar a
integridade de seu patrimônio ou qualquer outro bem da vida que possa ser
legitimamente tutelado pelo direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O contrato está estruturado sob o regime mutualista,
pelo qual uma sociedade seguradora arrecada determinada soma de
dinheiro junto às pessoas submetidas aos mesmos riscos predeterminados,
individualmente incertos, futuros e danosos, e com a poupança formada
indenizará os danos pessoais e patrimoniais efetivamente ocorridos em um
período determinado de tempo, normalmente estabelecido em doze meses.
Relevante observar que os riscos individualmente são
considerados eventos futuros e incertos, mas coletivamente são
mensuráveis através de cálculos estatísticos e atuariais, permitindo-se
calcular os prêmios em função da frequência e intensidade dos riscos
verificados (sinistro) em um determinado período de tempo.
Nesta perspectiva, é com base na análise dos riscos
predeterminados e verificáveis estatisticamente que são estabelecidas as
taxas do prêmio, outorga de garantias e valor dos capitais segurados,
permitindo classificar o contrato de seguro como individualmente
aleatório, mas coletivamente comutativo.
Daí porque o segurador deverá indenizar apenas os
riscos predeterminados na apólice, uma vez que ao desbordar daqueles
previsivelmente assumidos produzirá um falseamento dos cálculos
operacionais, acarretando, no limite, pagamentos de indenizações em
montante superior à massa dos prêmios recebidos, em prejuízo dos demais
segurados e da própria atividade securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, é isso que se extrai do art. 757 do Código Civil,
segundo o qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.
Além disso, considerada a complexidade e a relevância
social da atividade securitária, sua contratação só pode ser feita por
empresa autorizada por lei, conforme se extrai do parágrafo único do art.
757 do Código Civil, sendo sua atividade regulada e fiscalizada pela
Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal vinculada ao
Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73/66 com a finalidade
de proteger o direito dos segurados e garantir o bom funcionamento do
mercado de seguros privados.
No tocante ao seguro de pessoas, especialmente em
ralação ao seguro de invalidez por doença, o risco segurado nas apólices
previa indenização apenas na hipótese de o segurado estar acometido por
doença que lhe acarretasse a impossibilidade definitiva de exercer qualquer
atividade remunerada capaz de lhe prover o sustento.
Entretanto, considerando a confusão entre o conceito
de invalidez e incapacidade laborativa gerada pelo seguro social e a falta
de clareza das apólices, a Superintendência de Seguros Privados editou a
resolução número 117/2004 e a circular 302/2005, com a finalidade de
alterar e consolidar as regras de funcionamento e os critérios para operação
das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se extrai da Circular 302/05, a cobertura de
invalidez por doença foi desmembrada em duas, quais sejam a Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença e Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença.
O risco de Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença foi expressamente descrito no art. 15 da referida circular como
sendo a hipótese que “Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, conseqüente de doença. § 1a Para
todos os efeitos desta norma é considerada invalidez laborativa
permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar
recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do
segurado. § 2o Atividade laborativa principal é aquela através da qual o
segurado obteve maior renda, dentro de determinado exercício anual
definido nas condições contratuais. § 3o Consideram-se também como total
e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este
artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por
profissional legalmente habilitado. § 4o Não podem configurar como
segurados, para a cobertura de invalidez laborativa permanente total por
doença, pessoas que não exerçam qualquer atividade laborativa, sendo
vedado o oferecimento e a cobrança de prêmio para o seu custeio, por
parte da sociedade seguradora.” (art. 15).
A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença,
por sua vez, está descrita no art. 17 e “Garante o pagamento de
indenização em caso de invalidez funcional permanente total, conseqüente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. §
1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência
independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante
que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições
gerais e/ou especiais do seguro.§ 2o Consideram-se também como total e
permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este
artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por
profissional legalmente habilitado.”.
Verifica-se, pois, que a hipótese de invalidez
funcional é muito mais grave que a invalidez profissional, e com ele não
se confunde, uma vez que a doença compromete significativamente as
funções autonômicas do individuo, ou seja, o segurado perde a capacidade
de exercer regularmente as atividades físicas, mentais e fisiológicas sem a
ajuda de equipamentos ou de terceiros.
Cabe ressaltar que a legalidade da cobertura por
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IPD) foi apreciada e
reconhecida pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1449513/SP, segundo a qual “ ...
...Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que
a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer
modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no
mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 4.
Recurso especial não provido. (REsp 1449513/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 19/03/2015).
Conforme se extrai da fundamentação do aresto, não é
possível transmudar invalidez funcional em invalidez profissional,
igualando indevidamente a conceituação de duas espécies distintas de
cobertura securitária, tampouco é possível falar em ilegalidade ou abuso da
cláusula de invalidez funcional, ou ofensa aos princípios da boa-fé objetiva
e da equidade se os segurados/estipulantes são informados claramente
sobre os tipos de coberturas existentes no mercado securitário.
A partir desse julgamento a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o estabelecimento de
cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a qual garante o pagamento da indenização somente em casos de
perda do pleno exercício de relações autonômicas na vida cotidiana, por si
só não pode ser considerado abusivo.
Confiram-se os precedentes:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA
-
IFPD.
INVALIDEZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - ILPD.
DIFERENÇA. IFPD. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE
TOTAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As coberturas
contratuais de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD
e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD são
diferentes, não havendo, nos casos de invalidez funcional por doença,
ilegalidade em cláusula que exija a incapacidade permanente e total do
segurado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1810603/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO
CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DEFINIÇÃO DA APÓLICE. INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES
AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. 1. Ação de cobrança de indenização
securitária, tendo em vista suposta invalidez permanente decorrente de
doença. 2. A cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD) condiciona-se à verificação da incapacidade do
segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou
seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações
autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença. 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no REsp 1793702/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe
03/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR
DOENÇA
(IFPD).
CIRCULAR
SUSEP
N.
302/2005.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS
LIMITES DA COBERTURA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a indenização
se dará no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico
incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado. 1.1. Não obstante o alcance da
cobertura IFPD ser mais restritivo do que o da cobertura Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), inexiste abusividade,
ilegalidade ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto não
caracterizado nenhum benefício excessivo da seguradora em detrimento
do segurado. Precedente. ... ....” (AgInt no AREsp 1272015/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INCAPACIDADE
PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES
LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL.
ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se revela abusiva a
cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente
de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale
dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações
autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp
1.449.513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, DJe de 19.03.2015). 2. No referido julgado, definiu-
se que a cobertura da Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD) depende da verificação da incapacidade decorrente de doença
para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os
recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a
atividade laborativa principal do segurado. 3. O acórdão recorrido
dissentiu do entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, de que
"inexiste ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da
indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade
permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 1.185.798/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
09/03/2018). .... .... (AgInt no AREsp 1231294/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Voltando ao caso dos autos, conforme se verifica da
apólice que fundamenta a ação (fls. 89), os riscos cobertos são morte
natural e acidental; invalidez permanente por acidente; e invalidez
funcional permanente total por doença e invalidez permanente total ou
parcial por acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em se tratando de incapacidade laborativa total
e permanente, há previsão de cobertura apenas se causada por acidente,
não por doença, como se verifica no caso presente.
Por outro lado, o perito foi claro ao concluir inexistir
“... invalidez funcional permanente por doença” (fls. 223).
Nesta perspectiva, estando a segurada incapacitada
para o desempenho de suas atividades laborais em razão de doença
degenerativa, hipótese não contemplada na apólice, descabido conceder-
lhe a indenização apenas prevista para hipótese de invalidez funcional
permanente, a qual demanda, como já observado, a perda da existência
independente da segurada, ausente na espécie. Fazê-lo mediante o
argumento de ser abusiva a cláusula de cobertura de invalidez funcional,
além da falta de fundamento jurídico a confortá-la, confronta com
entendimento absolutamente consolidado do Superior Tribunal de Justiça
em sentido contrário, conforme fartamente aqui demonstrado.
Nesse particular, cumpre obtemperar que sendo o
Superior Tribunal de Justiça, por previsão constitucional, o órgão
jurisdicional cuja finalidade precípua é preservar a unidade e autoridade do
direito federal, cumprindo-lhe sua defesa e a unificação da jurisprudência,
seu pronunciamento definitivo sobre determinado conflito jurisprudencial,
pacificando-o com a fixação de entendimento a respeito, deve ser acolhido
e respeitado pelos demais órgãos julgadores, em prol da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre esse tema, vale trazer à baila as lições de Robert
Alexy. Segundo ele, “O fundamento do uso dos precedentes é constituído
pelo princípio da universalidade, a exigência que é própria a toda a
concepção da justiça, enquanto concepção formal, de tratar de igual
maneira ao igual” (Teoria da Argumentação Jurídica, ed, Landy, 2005,
p.265). O mestre alemão vai adiante para ressaltar que o uso dos
precedentes corresponde em parte ao uso dos argumentos dogmáticos. Diz
ele que “... O que especifica a dogmática consiste primordialmente em que
a Ciência do Direito elabora seus enunciados, em grande medida, de
forma sistemático-conceitual, propõe enunciados para a solução de casos
que ainda não foram objeto de decisões jurídicas e prepara possíveis
soluções alternativas. O que caracteriza as decisões judiciais que criam
precedentes, ao contrário, é não serem os enunciados das decisões
judiciais usados apenas para a comunicação de propostas, mas também
para a execução de atos. Para tomar uma distinção de Austin já
mencionada, têm força ilocucionária completamente diferente dos
elementos da Ciência do Direito. Não obstante, há considerável grau de
coincidência entre os enunciados da dogmática e os enunciados em que
se baseiam os precedentes, pelo menos no que diz respeito a seu
conteúdo. Por isso, muito do que disse sobre a função da dogmática se
aplica também à função do uso do precedente.
Isso
vale
especialmente
para
a
função
de
estabilização, de progresso e de descarga. Aqui se deve fazer referência
ao destacado anteriormente. Com a garantia da estabilidade, o uso do
precedente traz também uma contribuição à segurança jurídica e á
proteção da confiança na aplicação do Direito” (negrito nosso) (op. cit.,
p. 266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em conclusão, a exigência do respeito aos precedentes
surge não apenas como questão de reverência ao princípio da
universalidade (tratar igual situação igual), mas também como forma de
preservar a mesma função de estabilização, segurança jurídica e confiança
na aplicação do Direito dada pela dogmática jurídica.
Adverte, no entanto, o grande jurista que, como todo o
discurso jurídico-normativo formula uma pretensão de correção, a
exigência do respeito aos precedentes “...não exclui a possibilidade de não
se seguir o precedente cuja máxima de decisão seja reconhecida como
equivocada”(p.267). Mas, nesse caso, é de quem diverge a obrigação de
assumir a carga da argumentação, cumprindo-lhe, por conseguinte,
fundamentar validamente a insurgência. “Podem-se formular, pois, como
regras gerais do uso do precedente as seguintes:
(J.13) Quando se puder citar um precedente a favor ou
contra uma decisão, deve-se fazê-lo.
(J.14) Quem quiser se afastar de um precedente,
assume a carga da argumentação.(op. cit, p. 267).
E, no caso presente, o entendimento diverso
manifestado pelo nobre relator sorteado não contou com assunção da
carga argumentativa necessária à demonstração do equivoco do
precedente, o que fortalece a convicção de sua manutenção.
Em outras palavras, a simples desconsideração dos
precedentes, ausente justificativa hábil para tanto, além de violar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão de coerência do princípio da universalização ( tratamento igual
de casos iguais), não se mostra compatível com o procedimento racional da
deliberação, traduzindo mero subjetivismo decisório, em prejuízo à
segurança jurídica e confiança na aplicação do Direito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 12%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC247F3
8
21
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
FCE1059
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002047-75.2015.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.